Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005236-41.2017.8.07.0009 RECORRENTE: GILCLESIO CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ilícitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 2. As condutas do réu, embora reprováveis, não tiveram a intensidade e a gravidade necessárias para a configuração do crime de estupro de vulnerável, ainda que na modalidade tentada (artigo 217-A, "caput", c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), porquanto não se pode prever quais seriam suas ações futuras, deve ele responder pelos atos até então praticados, demonstrando-se mais acertada a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 do Decreto-lei no 3.688/1941. 3. Cabível nesta instância revisora o instituto da "emendatio libelli", contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 65 da Lei de Contravenção Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 65 da Lei de Contravenção Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030